Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744816-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANA MARIA GONCALVES REIS, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ANA MARIA GONCALVES REIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 40117024) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator